Tribunal: TJMT
Processo: 1025345-70.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025345-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS

DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GUILHERME DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.331-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014233-75.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

INTERESSADO: GUILHERME DE MORAES FAVERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Seção:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção que desproveu o agravo interno interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, ora embargantes.

Aponta que “
não manifestou acerca da suspensão da ação perante o Juizado Especial até a decisão definitiva da Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1ª Vara Civil de Várzea Grande/-MT e está pendente de decisão proposta pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) alunos do UNIVAG – Centro Universitário em 01 de DEZEMBRO de 2016
” (sic), de modo que requer a suspensão da demanda até o julgamento final da demanda coletiva
.

Além disso, requer que
“seja sanada a contradição para os fins de que seja conhecida a reclamação referente a cassação da decisão exorbitante proferida pela Segunda Turma Recursal, com o seu regular processamento e julgamento”
(sic)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios do acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal. Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.”

De início, adianto que os embargos de declaração devem ser rejeitados, eis que consta do acórdão que o ora embargante
“pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados do acadêmico e o direito à cobrança, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício” –
o que afasta a alegada contradição.

Além disso, no que diz respeito à omissão acerca do pedido de suspensão do feito até o julgamento da demanda coletiva, basta uma leitura rápida do agravo interno acostado no Id 75588481, para verificar que não há qualquer insurgência ou pedido nesse sentido, o que, nesta via, esbarra na inovação recursal.

Aliás, nesse mesmo sentido é o seguinte precedente desta Seção de Direito Privado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – FIES – CURSO DE MEDICINA – "TRAVA SISTÊMICA" –SUCEDÂNEO RECURSAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ALEGADO VICIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso. A tese de sobrestamento em virtude da Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 não compôs a petição do recurso de agravo interno. Logo, não há falar em vício de omissão no acórdão combatido.
A contradição prevista no art. 1.022 do CPC diz respeito à proposições inconciliáveis no texto elaborado pelo Julgador, e não aquela verificada do cotejo de duas decisões distintas Julgador. Não há falar em saneamento de vício quando na decisão combatida há exposição, de modo claro e bem fundamentado, que a Reclamação Constituição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Ou seja, o resultado do julgamento proferido na contramão dos interesses da Embargante não se enquadra em vício de contradição.”
(TJ-MT 10143673420208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, evidenciando, assim, a pretensão da embargante em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(TJ-MT -RCL: 10109322320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/12/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021